Tribunal: STF
Processo: ARE 1348664
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL SEM REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/I973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.



    - Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9ª Turma.



    - Agravo legal desprovido” (pág. 7 do documento eletrônico 17).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta, bem como do art. 158, X, da Constituição Federal de 1967. O recorrente sustentou que



    “[...] o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu afastar todo o período rural reconhecido em sentença, anteriormente aos 12 (doze) anos de idade, para fins previdenciários, sob os fundamentos de que a Constituição Federal vigente à época afastaria a possibilidade de tal cômputo, bem como que não seria crível supor (presunção absoluta) que uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos pudesse exercer o trabalho rural em sua plenitude – pouco importando as provas produzidas nos autos.



    No entanto, decidindo assim, não há dúvida que o Regional malferiu a interpretação que esta Corte já sedimentou acerca da matéria, no sentido de possibilitar o cômputo do trabalho desenvolvido por crianças/adolescentes anteriormente à idade mínima prevista constitucionalmente, haja vista que a aludida norma visa à proteção das pessoas abarcadas por ela, e não à sua punição (privação de direitos)” (pág. 8 do documento eletrônico 23).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que o trabalhador rural menor de 12 anos deve receber os benefícios previdenciários decorrentes de suas atividades. A regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados deste Tribunal:



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.061.044-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 906.259/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 895.037/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 924.135/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 889.635/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.146.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.140.879/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 953.372/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 920.686, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastado o fundamento de não ser possível o reconhecimento de período laborado por trabalhador rural menor de 12 anos, julgue como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator